Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais, concederá prazo para que o autor a emende ou a complete. O não atendimento à determinação judicial, a tempo e modo, configura a desídia da parte, ocasionando o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito.
2. O Código de Processo Civil elegeu três atributos necessários para a formação do título executivo (inciso I, art. 515): certeza, liquidez e exigibilidade. Conjugando o referido dispositivo com a norma contida no artigo 783 do mesmo diploma legal, ao estabelecer que a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, pode se afirmar que a exigibilidade da obrigação é pressuposto para o regular processamento de cumprimento de sentença ou do processo de execução. Na hipótese, não se verifica que a pretensão do servidor apelante – restabelecimento do percentual de 20% a título de adicional de insalubridade c/c pagamento de eventuais diferenças remuneratórias - esteja validada no título judicial exequendo, o que dá ensejo a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.